Tribunal: TJBA
Processo: 8036559-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036559-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RANIERI DAMASCENO COSTA e outros Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RANIERI DAMASCENO COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INFORMAÇÃO DO RELAXAMENTO DA PRISÃO PELA AUTORIDADE COATORA – PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA. I - Existindo informação nos autos do relaxamento da prisão, constata-se a perda do objeto do writ. II – Parecer Ministerial pela prejudicialidade da ordem. ORDEM PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036559-28.2025.8.05.0000, com pedido liminar, da Comarca de Camamu/BA, sendo Impetrante a RANIERI DAMASCENO COSTA e tendo como Paciente, WENDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar a ordem prejudicada, em razão da perda do objeto.